Tribunal: STF
Processo: RHC 193146
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por T.F.C. contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 607.066/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO FONSECA CARVALHO, em face de decisão proferida por esta relatoria, que não conheceu do habeas corpus. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, IV e V, 148, 155, § 4º, e 211 do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    ‘HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXCEPCIONAL SITUAÇÃO CAUSADA PELO COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES SINGULARES PREVISTAS NA PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020. O ‘habeas corpus’ não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. 
    A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao modo concreto com o que o paciente teria agido. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada. Não se enquadrando o paciente na Recomendação nº 62 do CNJ e na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, a prisão domiciliar não pode ser concedida’ (fl. 39). 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante asseverou, além da negativa de autoria, a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar. 
    Reforçou que, como cardiopata e, assim, integrante do grupo de risco da Covid-19, a revogação da prisão cautelar seria medida de rigor. 
    Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A liminar foi indeferida às fls. 2.485-2.487. 
    As informações foram prestadas às fls. 2.491-2.687. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 2.689-2.702, manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem. 
    Neste regimental, reforça as razões da impetração, quanto à negativa de autoria. Entende, no ponto, que ‘A pretensão defensiva está limitada à apreciação dos mesmos documentos que foram objetos de apreciação pelas Instâncias origem para justificar a segregação cautelar do ora Paciente, de modo que fica evidente a desnecessidade de reexame do contexto fático probatório dos autos’ (fl. 2.734), restando evidente a sua não participação dos eventos criminosos. 
    Repisa a inidoneidade da custódia cautelar e a necessidade da substituição da constrição corporal por outras medidas do art. 319 do CPP, ante o risco sanitário imposto pela pandemia. 
    Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma julgadora. 
    É o relatório.” (eDOC 32, p. 95 – 96)
    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental ficou desprovido em decisão colegiada. Confira-se a ementa:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. RISCO SANITÁRIO PELA PANDEMIA DA COVID-19. INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Conforme entendimento firmado por esta eg. Corte Superior, para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 
    II - As instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento de todo vedado na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Precedentes do STF e do STJ. 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, que ordenou o sequestro, subtração de valores e, por fim, o assassinato da vítima que seria testemunha em processo no qual o paciente responde por outros crimes (estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro), justificando a imposição da medida extrema. 
    V - A medida constritiva é reforçada pela necessidade de evitar a reiteração delitiva, porquanto dados extraídos dos autos noticiam que o agravante transita na senda criminosa, uma vez que, segundo o decreto prisional, ‘consta registro de monitoração eletrônica (...)’, sendo ‘possível concluir que medidas alternativas à prisão não são suficientes para conter o investigado’, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    VI - No caso, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    VII - A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos juízos de primeiro grau para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. 
    VIII - Em acréscimo, é preciso realçar que as instâncias ordinárias entenderam que o agravante não possui condição clínica atual que o enquadre no grupo de risco. Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via. 
    IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 32, p. 93 – 95) 
    Nesta Corte a defesa repisa teses e pedidos pretéritos, enfatizando o argumento no sentido de que “não há se falar em reexame do contexto fático probatório dos autos, mas mero exame da documentação pré-constituída coligida aos autos para verificar que as Instâncias de origem, em verdade, perpetraram evidente equívoco na valoração da documentação” (eDOC 32, p. 122).
    Nesse sentido requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de fundo para que se revogue a prisão preventiva do recorrente, com ou sem a aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas do cárcere. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Cinge-se a controvérsia, inicialmente, àquele primeiro requisito, consubstanciado na prova da existência do crime e em indício suficiente de autoria.
    No ponto, frisou o recorrente (eDOC 32):
    “No caso dos autos, o principal argumento levantado pelos Impetrantes foi a clara incongruência entre as acusações levantadas pelos órgãos de persecução penal e os dados de localização real do Paciente (ERB’s). Dados estes que foram requisitados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, bem como acolhidos pelo Juízo singular. 
    Em resumo, em todos os dias e horários apontados na tese acusatória nos quais se supõe a participação pessoal do Paciente, os dados de localização real revelam a impossibilidade de tal participação ter ocorrido. O Paciente em momento algum – de acordo com suas ERB’s – encontrava-se no local em que o coacusado afirmava que ele esteve, o que obviamente fragiliza substancialmente a narrativa acusatória. 
    E tal impossibilidade de localização simultânea (ou seja, em dois lugares ao mesmo tempo) se percebe rigorosamente em todos os dias e horários apontados pelo Juízo coator, indistintamente.
    [...]
    Isso porque, como dito, não é apenas no dia do homicídio da vítima (21/05/2020) em que a versão de Jean não encontra respaldo técnico nas ERB’s, mas em todos os outros dias e horários (15/05; 16/05; 20/05 e 21/05) em que Jean Fagundes afirma ter encontrado pessoalmente com o Paciente. Essa incongruência é constatada pelas mesmas provas técnicas, repise-se” (p. 124 – 126).
    “Portanto, verifica-se o grave equívoco que fora perpetrado tanto no acórdão recorrido quanto pelas Instâncias de origem, considerando que a vítima era uma testemunha arrolada exclusivamente pela defesa, não havendo como realizar qualquer relação com a conduta imputada ao ora Paciente e a ação penal pela qual responde o ora Paciente” (p. 129).
    “Não são apenas os extratos de ERB’s que contradizem claramente a versão acolhida pelo Juízo coator. 
    Isso porque, várias testemunhas se dirigiram voluntariamente ao cartório de notas e registraram espontaneamente que estavam com o Paciente nos dias e horários indicados por Jean Fagundes, contrariando, assim, a tese do Juízo coator (doc. 4 - Atas notariais anexas). 
    […]
    É essencial destacar que o relato das testemunhas acima indicadas converge inteiramente com os extratos das ERB’s do Paciente, do que se pode concluir pela fiabilidade tanto das ERB’s quanto da versão das testemunhas. 
    [...]
    Trata-se, pois, de prova cabal da ausência de participação do Paciente nos fatos a ele atribuídos. Dito isso, conclui-se a versão dada por Jean Fagundes e acolhida pelo Juízo coator é totalmente inverossímil, de modo que não há elementos mínimos de autoria contra o Paciente (fumus comissi delicti)” (p. 151 – 153). 
    O juízo de piso, por sua vez, no decreto preventivo guerreado, consignara o seguinte:
    “A prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar que exige, para a sua decretação, a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, aliados a um daqueles elencados no art.313, do CPP. Ademais, deverá ser constatada, no caso concreto, a insuficiência/inadequação das medidas cautelares mais brandas. 
    Ab initio, cumpre esclarecer que a análise no presente momento é não perfunctória e sim preliminar de tudo o que consta dos autos e da apuração policial, não havendo que se falar em antecipação do juízo quanto ao mérito. Feitas estas considerações, passo analisar os pedidos. 
    In casu, verifico presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. 
    A hipótese se enquadra nos permissivos do art.313, I e II do CPP, posto que os crimes de sequestro, furto, homicídio qualificado e ocultação de cadáver são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 
    Há provas da materialidade delitiva e indícios fortes das autorias dos indiciados nos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos I, IV e V, arts. 148, 155 §4°, inciso IV e 211, todos do Código Penal, narrados no relatório da d. autoridade policial e manifestação do IRMP. Senão vejamos. 
    A princípio, depreende-se do depoimento na DEPOL de Jean Fagundes Neri (ff. 352/356) que um indivíduo de codinome MAX MARCINEIRO o contratou, inicialmente, para "segurar" a vítima e que o referido "serviço" seria forma de pagar dívida que tinha pela compra de um quilo de maconha com MAX MARCINEIRO. O depoente afirmou que aceitou a empreitada pois inicialmente era só "segurar" a vítima por um tempo. Narrou que MAX MARCINEIRO parecia ter proximidade com o ofendido, atraiu a vítima sob o engodo de trocar temporariamente de carro com a mesma e combinou de encontrar em um local previamente ajustado também com o depoente e seu irmão Junio. Narrou ainda que MAX MARCINEIRO emprestou o revolver .38 para que a empreitada criminosa desse certo. Os investigados Jean e Junio afirmaram na DEPOL que abordaram a vítima no local combinado com MAX 410 MARCINEIRO, abordaram-na, colocaram em seu veículo, subtraíram cartões e senhas do ofendido e entregaram a MAX MARCINEIRO. Após, levaram a vítima até local ermo próximo a Zona Rural de Funilândia, mantendo-a em seu poder por algumas horas, quando MAX MARCINEIRO ligou e determinou a morte do ofendido, momento em que Jean efetuou três disparos na cabeça da vítima. Foram apresentadas fotos para Jean do mandante do crime e ele reconheceu MAX MARCINEIRO como sendo THIAGO FONSECA CARVALHO. No mesmo sentido, o investigado Junio reconheceu na DEPOL a foto de Thiago como sendo MAX MARCINEIRO (ff. 364/367) e afirmou que quem mantinha contato com o mesmo era JEAN por mensagens do aplicativo Whatsapp. Os referidos DEPOL acompanhados de advogados. investigados foram ouvidos na DEPOL acompanhados de advogados.
    Em tese, os indiciados JEAN e JUNIOR além de apontarem onde o corpo da vítima estava homiziado, revelaram a polícia o modus operandi dos crimes bem como o mandante. Os citados indiciados indicaram também a cor e marca do carro do mandante do crime, informaram datas e forneceram detalhes quanto a execução dos delitos ora apurados pela PCMG. Informaram inclusive o engodo utilizado para atrair a vítima (troca de veículos) e local de abordagem do ofendido. Outro ponto de coincidência dos fatos narrados, em especial por JEAN, foi a respeito do falecimento do pai do investigado THIAGO que ocorreu no dia 19/05/2020 e que THIAGO adiou o "encontro" com os executores em razão do falecimento. 
    A narrativa apontada pelos mesmos, a princípio, coincidiu com a apuração investigativa feita pela PCMG tendo juntado aos autos imagens de câmeras de portais da cidade de Sete Lagoas, de câmeras de monitoração de Belo Horizonte, sistemas de informação de veículos, juntaram fotos do veículo do investigado Thiago (HB20) que supostamente ele trocaria com a vítima no dia dos fatos bem como imagens deste mesmo veículo entrando na cidade de Sete Lagoas em dias anteriores aos fatos. 
    Chama atenção (às ff. 323/328) mensagens do aplicativo de Whatsapp salvas pela vítima em seu e-mail referentes a uma conversa pelo citado aplicativo com o representado Thiago. Mensagens estas do dia do seu desaparecimento e que sua família conseguiu entregar para a PCMG. Dentre outros assuntos das mensagens, a princípio, é possível verificar que THIAGO combina com a vítima de trocar temporariamente os carros no dia do seu desaparecimento, fato condizente com o narrado pelo investigado Jean. Somado a isso, esta conversa não foi relatada pelo investigado Thiago a polícia quando de seu depoimento na DEPOL. 
    Em observância ao art. 7°, inciso XXI do Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), a PCMG oportunizou aos investigados JEAN e JUNIO serem assistidos e acompanhados por advogado contratado pelos mesmos durante seus depoimentos, o que fortalece a verossimilhança dos depoimentos e o trabalho até então desenvolvido pela Polícia Judiciária, em que pese não haver contraditório e ampla defesa na fase inquisitorial. 
    Assim, há indícios fortes de autoria de THIAGO FONSECA CARVALHO, JEAN FAGUNDES NERIS e JUNIOR MARCOS FAGUNDES NERIS, já devidamente qualificados, pela prática dos crimes art. 121§2°, incisos I, IV e V, arts. 148, 155 §4°, inciso IV e 211, to 44s do Código Penal (fumus comissi delicti).” (eDOC 31, p. 71 – 73, grifei) 
    Dos excertos colecionados, reputo preenchido o critério relativo à existência de indício suficiente de autoria para decretação da preventiva.
    Em se tratando de medida acautelatória que se destina, principalmente, ao escorreito andamento do processo, a prisão preventiva prescinde, para sua aplicação, de prova da autoria delitiva, matéria que será objeto do juízo de condenação ou de absolvição exarado após o esgotamento da instrução criminal.
    Nesse sentido, presente uma narrativa concatenada, lastreada por elementos de prova técnica e/ou testemunhal, como se verifica na espécie, ganha forma o requisito de indício suficiente de autoria demandado pela medida excepcional.
    Ainda que relevantes as alegações da defesa, bem como a documentação por ela juntada, certo é que uma conclusão como a existência de “prova cabal da ausência de participação do Paciente nos fatos a ele atribuídos” é inviável neste momento e via processual.
    Sopesar a validade de tais indícios de autoria em face da alegada congruência de elementos de prova que poderiam apontar em sentido contrário – a exemplo do conteúdo dos extratos de ERBs e dos depoimentos registrados em ata notarial – não só representa manejo aprofundado do material probatório – o qual, inclusive, poderá ser questionado e/ou complementado na instrução –, o que foge ao escopo da preventiva nesta fase, como demanda dos Tribunais Superiores um aprofundamento do acervo de fatos e de provas que se sabe inadmissível, mormente na via do habeas corpus. 
    A atribuição à documentação acostada aos autos pela defesa de valor distinto daquele assentado na origem, conforme pretende o recorrente, demandaria, necessariamente, no caso vertente, respeitando-se o entendimento esboçado em sentido contrário, o referido aprofundamento, consubstanciado na contraposição do conteúdo do material probatório que foi trazido, até então, pelas partes do processo originário.
    Nesse sentido, com razão o Superior Tribunal de Justiça nas oportunidades em que se manifestou pela necessidade de revolvimento de fatos e de provas, bem como, em consequência, pela impossibilidade dessa providência, em harmonia com a jurisprudência daquela Corte e deste Supremo Tribunal Federal. 
    No que concerne aos aspectos justificadores da imprescindibilidade da segregação excepcional, pontuou o recorrente:
    “De se observar, ainda, que nessa mesma decisão, todas as medidas cautelares impostas aos acusados foram revogadas, a ver (fls. 2470/2475, e-STJ):
    [...]
    Significa dizer que o argumento utilizado na decisão ora agravada não é apto a sustentar a necessidade de segregação cautelar do ora Recorrente, posto que não guarda qualquer correspondência com a atual situação processual do ora Recorrente nos autos nos quais aquelas medidas teriam sido decretadas. A respeito disso, percebe-se que não há qualquer registro ou indício de que o Paciente tenha, em algum momento, descumprido alguma medida cautelar.” (eDOC 32, p. 131)
    Sobre a questão, consta do decreto preventivo:
    “Quanto ao periculum libertatis do indiciado THIAGO FONSECA CARVALHO também restou evidenciado. Analisando a FAC do referido indiciado, depreende-se que consta registro de monitoração eletrônica (22/03/2019). Além disso, verifica-se relaxamento de prisão em 27/07/2019. Desta feita, é possível concluir que medidas alternativas a prisão não são suficientes para conter o investigado THIAGO (MAX) e impedi-lo da prática de outros crimes. 
    Além disso, conforme depoimento de JEAN as f. 356 ‘que o declarante afirma que depois que a policia me pegou, me levou para delegacia e me soltou, MAX me mandou mensagem me falando que se eu não assumisse o BO sozinho, ele ia matar minha família toda, ai eu fiquei com medo e meti o pé (...)’.
    Desta feita, as circunstâncias acima mencionadas de cada indiciado apontam a periculosidade em concreto dos mesmos de permanecerem em liberdade e a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” (eDOC 31, p. 75, grifei)
    Em análise de pedido de reconsideração, ficou assentado:
    “A i. defesa de THIAGO FONSECA CARVALHO alega que o referido faz jus a domiciliar pois é cardiopata, pois em 2019 sofreu infarto do miocárdio sendo do grupo de risco em relação ao COVID-19. 
    Em que pesem as alegações defensivas tenho que não merecem acolhida. Senão vejamos. 
    Todas as Portarias e Orientações emitidas pelo eg. TJMG e Conselho Nacional de Justiça acerca das condutas de reavaliações de prisões decretadas e grupos de risco foram no sentido de recomendar, não havendo caráter vinculante ao magistrado. 
    Assim, cabe ao Juízo, no caso concreto, avaliar motivadamente a necessidade/possibilidade da prisão preventiva, sopesando direitos fundamentais do preso em relação aos demais direitos e garantias fundamentais existentes no ordenamento jurídico. Neste diapasão, considerando também os argumentos defensivos apresentados, passo a sopesar a razoabilidade da prisão preventiva do indiciado THIAGO FONSECA CARVALHO. 
    Conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado THIAGO FONSECA CARVALHO, a princípio, além de presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, materialidade e indícios fortes de autoria na ao forma já fundamentada, verifico ser impositiva a segregação cautelar (preventiva) do ora requerente, com base em fundamentos objetivos e concretos do risco dele permanecer em liberdade. 
    Em uma análise preliminar, a motivação dos crimes foi o fato da vítima JULIANO ter sido arrolada como testemunha em processo criminal da Comarca de Belo Horizonte do qual o requerente THIAGO é réu. 
    Neste sentido, cumpre citar trecho do relatório da autoridade policial que ‘Quanto a motivação do assassinato, THIAGO foi investigado pela delegacia de Fraudes de Belo Horizonte e preso em novembro de 2018 na Operação Apate, por suspeita de fraude com uso de nomes de empresários para criar documentos falsos e empresas fictícias, abrir consta bancárias fantasmas em nome desses empresários e conseguir empréstimos financeiros, também consórcios de imóveis, e a quadrilha era suspeita de movimentar mais de R$ 160 milhões (fls. 333). 
    (…)
    Os depoimentos revelam que THIAGO teria arrolado JULIANO como testemunha de defesa no processo em que figura como réu, mas a vítima ficou com raiva e já teria adiantada que não mentiria em juízo, o que provavelmente causaria prejuízos a defesa, causando insatisfação em THIAGO. Mauro e William confirmam que JULIANO chegou a receber intimação para depor em processo, cerca de um mês antes do crime.
    Recentemente houve informação que a ação penal corre em segredo de justiça, houve colaboração premiada e JULIANO teria sido arrolado como testemunha de acusação. 
    No site do TJMG consta que THIAGO responde ação penal na 10° Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, autos número 0732919-62.2018.8.13.0024’ (ff. 732/733).
    Analisando a FAC do referido indiciado, depreende-se que consta registro de monitoração eletrônica (22/03/2019). Além disso, verifica-se relaxamento de prisão em 27/07/2019 assim como outro processo criminal por estelionato em desfavor do investigado. 
    Consta no site do TJMG decisão (MARÇO/2019) proferida pela eg. 2ª Câmara Criminal em que determina que o investigado deve permanecer preso preventivamente em razão do processo criminal (que a vítima era testemunha, a princípio), negando a prisão domiciliar e mantendo a segregação preventiva (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.000339-0000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019). Cumpre esclarecer que no tópico abaixo em que analiso o pedido de prisão domiciliar cito o referido acórdão. 
    Além disso, conforme depoimento de JEAN as f. 356 ‘que o declarante afirma que depois que a policia me pegou, me levou para delegacia e me soltou, MAX me mandou mensagem me falando que se eu não assumisse o BO sozinho, ele ia matar minha família toda, ai eu fiquei com medo e meti o pé (...)’. 
    Desta feita, é possível concluir que medidas alternativas a prisão não são suficientes para conter o indiciado THIAGO FONSECA CARVALHO (MAX) e impedi-lo da prática de outros crimes, já que em curto espaço de tempo em que permaneceu em liberdade, o requerente foi indiciado em crimes graves apurados no presente inquérito e a princípio, motivados pela vítima ter sido arrolada como testemunha em processo criminal do qual é réu. 
    Assim, as circunstâncias acima mencionadas apontam a periculosidade em concreto do ora requerente de permanecer em liberdade e a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e segurança pública.” (eDOC 31, p. 79 – 81)
    Conforme aludido, além do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Na hipótese dos autos, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, observando-se, ainda, a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
    Isso porque, conforme articulado, constam em desfavor do recorrente ao menos outras duas ocorrências para as quais foi decretada prisão e/ou aplicada medida cautelar diversa do cárcere, havendo notícia, ainda, de ameaça a corréu. Ademais, não se desconsidera que a motivação indicada para a prática do delito em epígrafe guarda relação com o status da vítima de testemunha em outro processo a que responde o acusado. 
    Tais fundamentos, quando analisados em conjunto, têm o condão de afastar a hipótese de ilegalidade na decretação da preventiva. 
    Anote-se, no ponto, que não se está a afastar a presunção de inocência do réu, mas tão somente a sopesar a possibilidade concreta de reiteração delitiva em face dos elementos coligados aos autos. 
    Nessa toada, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
    Quanto à questão relacionada à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Malgrado afirme pertencer ao grupo de risco para a COVID-19, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o agravamento do risco a seu estado de saúde, tampouco a impossibilidade de receber acompanhamento adequado na unidade prisional, o que seria necessário em prol da concessão de prisão domiciliar